Tribunal: TJPA
Processo: 0808182-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808182-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: MARIA ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Materiais e Morais e pedido de tutela de antecipada. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE VISANDO A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À PREVISÃO DO EDITAL DO CERTAME. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando o processo de primeiro grau, observo que em 29 de junho de 2018 o Prefeito do Município de Monte Alegre proferiu decisão no sentido de determinar a readequação da carga horária da Professora MARIA ROSINEIDE DE SOUZA RODRIGUES, ao nível mínimo estabelecido em concurso público ao qual foi submetida, sem redução do valor da hora/aula (Num. 10599800 - Pág. 1/11), tendo a servidora sido notificada de tal decisão em 01/08/2018 (Num. 10599803 - Pág. 2).

2. Ademais, observo que no mesmo período em que tramitava o referido processo administrativo, observo que a Prefeitura Municipal promoveu a contratação de professores temporários para lecionar no ensino fundamental, assim como posteriormente à referida decisão, conforme os documentos retirados do Portal da Transparência, juntados ao processo de primeiro grau.

3. Nesse contexto, em que pese alegações de que não existiriam turmas disponíveis para lotar o professor, bem como que o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado, além do alegado poder discricionário da administração pública, tais motivações não se compatibilizam com os elementos verificados nos autos, notadamente a contratação de servidores temporários mesmo após a decisão administrativa que reduziu a carga horária mensal da professora agravada.

4. Sabe-se que a contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso
IX
do art.
37
da
CF
. Desse modo, à medida que a administração pública contrata servidor temporário para desenvolver função, há anos, exercida por servidora concursada, faz revelar a necessidade não transitória, mas permanente do serviço, levando a concluir que não há razão plausível para a substituição da impetrante por servidora contratada.

5. Outrossim, o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes. Assim, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº
0808182-14.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Materiais e Morais e pedido de tutela de antecipada n.
0800675-03.2019.8.14.0032
proposta por
MARIA ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
.

Em síntese, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência com a finalidade de determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que reduziu sua carga horária.

Informou que o Município de Monte Alegre instaurou processo administrativo para apurar a carga horária de todos os professores que tiveram restabelecida a carga horária por força de concessão de liminares, sendo o processo concluído com a decisão de reduzir a carga horária.

Aduziu que o processo administrativo está viciado pois se fundamentou no fato que há falsa alegação de que não há turmas disponíveis para lotar o professor, bem como o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão deferindo a tutela de urgência no sentido de determinar que o Município de Monte Alegre restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária da autora em 200 horas aula, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa em desfavor do ente público municipal, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz o seguinte:
a redução da carga horária está dentro do juízo discricionário da administração; não houve diminuição da carga horária para patamar inferior ao mínimo estipulado para o cargo efetivo ocupado; o ato discricionário foi devidamente motivado; houve notificação prévia da servidora para se manifestar ou apresentar recurso; servidora deixou que transcorresse in albis o prazo para apresentar irresignação.

Requereu, liminarmente a concessão do efeito suspensivo. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, deixei de conceder o efeito suspensivo pretendido (
Num. 2373313 - Pág. 1/6
).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

No presente caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Conforme aduzido quando dá análise do pedido de efeito suspensivo, observo a informação de que a requerente, anteriormente, protocolou em 13/09/2017,
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Materiais nº
00099091320178140032
contra o Município de Monte Alegre sob o fundamento de que teve reduzida sua carga horária de forma abrupta, sem qualquer procedimento administrativo, redundando em redução significativa de seus vencimentos.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau, naquela ocasião, proferiu decisão interlocutória no sentido de determinar que o Município de Monte Alegre restabelecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária da requerente de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência.

Posteriormente, em 24/05/2019, foi proposta pela agravada a ação anulatória de ato administrativo que originou o presente agravo de instrumento. Segundo a requerente, ora agravada,
o Município de Monte Alegre instaurou processo administrativo para apurar a carga horária de todos os professores que tiveram restabelecida a carga horária por força de concessão de liminares, sendo o processo concluído com a decisão de reduzir a carga horária.

Aduziu que o processo administrativo estaria viciado, pois se fundamentou na falsa alegação de que não há turmas disponíveis para lotar o professor, bem como o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado.

Feita a contextualização acima, analisando o processo de primeiro grau, observo que em 29 de junho de 2018 o Prefeito do Município de Monte Alegre proferiu decisão no sentido de determinar a readequação da carga horária da Professora MARIA ROSINEIDE DE SOUZA RODRIGUES, ao nível mínimo estabelecido em concurso público ao qual foi submetida, sem redução do valor da hora/aula (Num. 10599800 - Pág. 1/11), tendo a servidora sido notificada de tal decisão em 01/08/2018 (Num. 10599803 - Pág. 2).

Ademais, observo que no mesmo período em que tramitava o referido processo administrativo, observo que a Prefeitura Municipal promoveu a contratação de professores temporários para lecionar no ensino fundamental, assim como posteriormente à referida decisão, conforme os documentos retirados do Portal da Transparência, juntados ao processo de primeiro grau.

Nesse contexto, em que pese alegações de
que não existiriam turmas disponíveis para lotar o professor, bem como que o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado, além do alegado poder discricionário da administração pública, tais motivações não se compatibilizam com os elementos verificados nos autos, notadamente a contratação de servidores temporários mesmo após a decisão administrativa que reduziu a carga horária mensal da professora agravada.

Além do que, sabe-se que
a contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso
IX
do art.
37
da
CF
. Desse modo, à medida que a administração pública contrata servidor temporário para desenvolver função, há anos, exercida por servidora concursada, faz revelar a necessidade não transitória, mas permanente do serviço, levando a concluir que não há razão plausível para a substituição da impetrante por servidora contratada.

Nesse sentido:

“
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA ? CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO? CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO ? DIREITO LÍQUIDO E CERTO ? RECONHECIDO. 1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito; 3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF; 4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade; 5- Reexame conhecido; sentença mantida.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00010341620138140090 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/02/2019).
”

Outrossim,
o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

Nesse compasso colaciono o seguinte precedente desta Turma de Direito Público:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO COM REFLEXO REMUNERATÓRIO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE VISANDO A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À PREVISÃO DO EDITAL DO CERTAME. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS ELETRÔNICOS DO PROCESSO PRINCIPAL QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO ANO DE 2018 PARA EXERCEREM O MESMO CARGO DA AGRAVADA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

2. Na hipótese em tela, extrai-se das razões recursais que a instauração do processo administrativo para fins de redução da carga horária da impetrante se deu em razão da necessidade da municipalidade se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade

Fiscal, uma vez que se encontra com 84% (oitenta e quatro) por cento com suas despesas comprometidas com pagamento de pessoal.

3. Não é de se olvidar, contudo, que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre de acordo com a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium).

4
. In casu, observa-se que a atitude do ente agravante se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que ao mesmo tempo procede a contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal.

5.
Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia vinte e três de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Membro).

Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2250517, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25).”

Assim, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Destaco, ainda, que ao longo da instrução processual, o Juízo singular obterá maiores elementos para a formação do seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020